Tribunal: TJMT
Processo: 1010661-97.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010661-97.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELISANGELA DE MACEDO LOPES - CPF: 848.934.513-91 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO NO IRDR – TEMA 11/TJMT. ERRO MATERIAL. FAZENDA PÚBLICA.

ESTADO DE MATO GROSSO.
SERVIDOR. POLICIAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA QUE JÁ ABRANGE OS RISCOS DA FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE VANTAGEM NÃO PREVISTA EM LEI. CORREÇÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 302400865 – RI no
1010661-97.2023.8.11.0045
), que indeferiu a pretensão recursal e manteve a sentença, sob o fundamento da necessidade de lei específica e da aplicação do IRDR – Tema 11/TJMT.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

A Autora é servidora pública estadual, no exercício do cargo de policial penal, anteriormente denominado agente penitenciário, conforme comprovam a certidão de vínculo funcional (
id. 228045683
) e os holerites juntados aos autos (
ids. 228045684 a 228045688
), em razão das atividades desempenhadas, pleiteia a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade.

A decisão monocrática julgou improcedentes os pedidos, aplicando o IRDR – Tema 11.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, a parte Recorrente exerce o cargo de policial penal, razão pela qual não se aplica ao caso concreto o IRDR – Tema 11, que dispõe sobre os servidores públicos que exercem a função de Apoio Administrativo Educacional Personalizado – Vigia Escolar.

- da impossibilidade de substituição de benefícios.

Verifica-se que a pretensão não encontra respaldo legal. A Lei Complementar Estadual no 04/90 (
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
) e a Lei Complementar no 389/2010 (
que reestrutura a carreira dos Policiais Penais
), embora reconheçam os riscos inerentes à atividade, não preveem, de forma expressa, a concessão do adicional de periculosidade à carreira.

Por sua vez, o regime remuneratório por subsídio, instituído pela LC no 389/2010, já contempla, em parcela única, as peculiaridades da função, inclusive os riscos dela decorrentes. Além disso, o art. 20 da referida norma estabelece, de forma taxativa, as parcelas remuneratórias devidas aos servidores do Sistema Penitenciário, entre as quais não se inclui o adicional de periculosidade.

Nesse sentido:

“... Art. 20. O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; III - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno.”

Ressalte-se, ainda, que o art. 87 e 89 da LC no 04/90, ao prever adicional para servidores expostos a risco de vida, é norma de caráter genérico e de eficácia limitada, cuja aplicação demanda regulamentação específica.

Nesse sentido:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional
nos termos da legislação pertinente

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento,
de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de
periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.
”
Grifei

Em razão do princípio da especialidade, deve prevalecer a disciplina constante da LC no 389/2010, que é norma específica da carreira.

Nesse sentido:

“ Art. 18

O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário
é o estabelecido por meio de subsídio
, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 19 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá
:
I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno” Grifei.

Para a concessão do adicional de periculosidade a servidores estatutários exige previsão legal expressa no âmbito estadual, inexistente no caso concreto. A aplicação automática das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-16, é incabível, pois estas se destinam aos trabalhadores celetistas, regidos pela CLT, cuja sistemática jurídica difere do regime estatutário adotado pelo Estado de Mato Grosso.

O laudo técnico apresentado pelo Recorrente, ainda que elaborado com base nas NR-15 e NR-16, não supre a ausência de regulamentação específica estadual. A invocação do Anexo 3 da NR-16, que trata de atividades perigosas com exposição a violência física, embora guarde semelhança com as atribuições dos Policiais Penais (
como guarda, escolta armada, vigilância e atuação em situações emergenciais
), não tem aplicabilidade automática aos servidores públicos estatutários, exigindo, para tanto, previsão legal expressa no plano estadual, o que, reitere-se, não existe.

No mais, o Poder Judiciário não pode criar direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1034294-38.2024.8.11.0002 – rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - j. 17/7/2025 - DJE 17/7/2025
); (
TJMT – RI no 1001440-59.2023.8.11.0023 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 24/6/2024 – DJe 27/6/2024
); (
TJMT – 1a CDPv – RAgI no 1002848-96.2019.8.11.0000 – rel. Juiz YALE SABO MENDES – j. 10/5/2021 – DJe 18/5/2021
); (
TJMT – 1a CDPb – RApC no 0007382-46.2009.8.11.0002 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 27/11/2015 – DJe 1/12/2015
).

Nesse sentido:

“
Súmula Vinculante no 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”

Todavia, em que pese a pretensão deduzida, em atenção a recente conclusão do IRDR/TJMT no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), não há norma estadual que ampare a pretensão, razão pela qual eventual alteração da sentença para contemplar a substituição do adicional de insalubridade por periculosidade não produziria efeitos práticos, persistindo a impossibilidade de concessão do benefício
.

Desse modo, o agravo interno será acolhido apenas para ajustar a fundamentação da decisão, permanecendo, contudo, a improcedência do pedido inicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
declarar o equívoco de fundamento na decisão monocrática de id. 302400865, promovendo o devido ajuste, mantenho a improcedência dos pedidos, em razão da ausência de previsão legal.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025